Tribunal: TJPA
Processo: 0801449-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801449-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELCILENE DO SOCORRO FONSECA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência econômica. Comprovação insuficiente. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte autora, objetivando a concessão de gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária, à luz dos elementos fáticos e documentais constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário constantes dos autos.

4. Os contracheques apresentados demonstram que a agravante aufere remuneração líquida de R$ 8.455,67, valor que, isoladamente, afasta a presunção de insuficiência econômica.

5. A parte recorrente não comprovou a existência de despesas fixas ou encargos financeiros que inviabilizassem o pagamento, ainda que parcelado, das custas processuais.

6. A decisão recorrida está em conformidade com a Súmula nº 6 do TJPA, que permite ao magistrado afastar a presunção de hipossuficiência caso verifique a existência de elementos probatórios contrários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos.

2. A ausência de comprovação de despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais impede a concessão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 98 e seguintes, 927, III e V, 932, IV, "a", 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
ELCILENE DO SOCORRO FONSECA DA COSTA
contra decisão monocrática

que negou provimento ao agravo de instrumento ID 24574763.

A agravante ajuizou a referida demanda objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de desfalque indevido em sua conta individual do PASEP, cuja gestão é realizada pelo Banco do Brasil.

O Juízo de origem proferiu o despacho ID 123312022, determinando a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de documentos comprobatórios.

A demandante atendeu ao referido despacho e juntou contracheques referentes aos meses de junho e julho de 2024 (ID 124526332).

Em seguida, o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade judiciária e deferiu o parcelamento das custas processuais, por considerar que a requerente não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, bem como por entender que existem nos autos elementos contrários à presunção de insuficiência de recursos, nos termos da decisão ID 133858190.

Inconformado, a demandante interpôs o agravo de instrumento ID
24574763
, arguindo, em síntese: a) erro de julgamento na apreciação dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa natural; b)
“existência de declaração prestada pelo potencial beneficiário com presunção de veracidade”
; c) inexistência de elementos que desconstituam a presunção estabelecida pela declaração de hipossuficiência.

O agravo de instrumento foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 25044179.

Irresignada, a demandante interpôs o presente agravo interno, ratificando as razões expostas no agravo de instrumento e arguindo, em resumo: a) vulnerabilidade econômica; b) impossibilidade de arcar com o pagamento de custas sem prejuízo do próprio sustento; c) violação ao direito fundamental de acesso à justiça; d) prevalência da presunção de hipossuficiência; e) necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pede a reforma da decisão monocrática, de modo que lhe seja concedida a gratuidade judiciária.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 25906613.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a decisão recorrida em conformidade com Súmula deste Tribunal, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea a, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea a, do CPC, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a agravante possui a insuficiência de recursos que enseja a concessão da gratuidade judiciária.

Os contracheques juntados no ID 124526332 demonstram que a agravante recebe

rendimento líquido de R$ 8.455,67 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
.

Além disso, a agravante não comprovou a existência de despesas capazes de ensejar a sua vulnerabilidade econômica, a ponto não conseguir pagar, parceladamente, as custas processuais.

Em suma, diante dos elementos contrários à concessão da gratuidade, notadamente os documentos acima mencionados, a recorrente não demonstrou de que forma o pagamento das custas representaria risco concreto ou efetivo prejuízo à sua subsistência.

A presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada a partir de elementos presentes no processo. Nesse sentido, a Súmula nº. 6 do Tribunal de Justiça do Pará estabelece o seguinte:

“Súmula nº. 6 do TJPA

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois a autora (agravante) não demonstrou a hipossuficiência econômica alegada na inicial, estando o
decisum
recorrido em plena conformidade com um precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC:

Art. 927
. Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, preservando integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025